Tribunal: STF
Processo: Rcl 52728
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação relativa à aplicação do Tema 793 da sistemática da repercussão geral que, em sede liminar, apreciei nos seguintes termos (eDoc 5): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5647888-04.2020.8.09.0000, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, o Ministério Público impetrou mandado de segurança em face do Secretário de Estado da Saúde de Goiás, com vista ao fornecimento de somatropina em favor de portador de deficiência de hormônio de crescimento (CID-10: E23.0). Informa-se que a segurança foi concedida, tendo sido opostos embargos de declaração, ocasião em que a Corte de origem esclareceu que o fármaco em questão “além de possuir seu registro na ANVISA, também se encontra disponível na lista do programa do SUS e Juarez Barbosa, afastando, portanto, qualquer hipótese de irregularidade de seu fornecimento”.



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se, em suma, que ao julgar procedente o pedido inicial, a autoridade deixou direcionar a obrigação para a União, de acordo com as regras de repartição de competência do SUS, tampouco determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a cassação da decisão da Vice-Presidência do TJGO que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



     Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma invocado sob o fundamento de que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União.



    Desse modo, caberia à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar o redirecionamento da obrigação para a União.



    O fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, não destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, diante da informação de que “o fármaco pleiteado afigura-se devidamente registrado nas diretrizes da ANVISA e RENAME, assim como a sua disponibilidade na lista de farmácia do SUS e, ainda, no Juarez Barbosa” (eDOC 2, p. 116).



    Ademais, não vislumbro, no caso concreto, a existência de periculum in mora, pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao Estado de Goiás, caso o ingresso da União e o deslocamento do feito à Justiça Federal somente venha a ocorrer num momento futuro e, até lá, venha a arcar com os custos da aquisição do medicamento em questão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).”



    As informações foram prestadas (eDoc 13) e, após contestação (eDoc 14), a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDoc 18).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    In casu, verifica-se que a parte reclamante considera que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado no julgamento do Tema 793, enquadrando-se, pois, esta ação no permissivo do art. 988, IV, do CPC.



    Na sequência, considerado o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), ante a interposição do agravo interno, falta verificar se prosperam os argumentos alusivos à má aplicação da tese acima mencionada.



    O acórdão tido por reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 2, pp. 113-118):



    “Em análise do caso em estudo, vislumbro que o litígio está centrado na negativa do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS em fornecer ao menor púbere substituído o medicamento na forma prescrita pela médica especialista, já que foi diagnosticado como portador de deficiência do hormônio do crescimento (CID E 23.0 ) cujo remédio reclamado, SOMATROPINA – 12UI, revela-se indispensável para o desenvolvimento (crescimento) normal do paciente. 



    Quanto a tese preambular de ressignificação da responsabilidade solidária dos entes federados e a alegada ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, melhor sorte não assiste ao litisconsorte, uma vez que pacificado o entendimento da solidariedade dos entes públicos federados no fornecimento de remédios e tratamentos à população, não havendo que se falar em relativização de competências em matéria de saúde. 



    [...]



    Frise-se, ainda, que o fármaco pleiteado afigura-se devidamente registrado nas diretrizes da ANVISA e RENAME, assim como a sua disponibilidade na lista de farmácia do SUS e, ainda, no Juarez Barbosa. 



    Desta forma, considerando que o remédio reclamado integra à lista do SUS, vislumbro a inaplicabilidade dos efeitos modulatórios do REsp. 1.657.157/RJ ao caso em comento, ainda que a ação tenha sido impetrada após a publicação do referido Acórdão do STJ, dispensando-se, outrossim, a obrigatoriedade da verificação, cumulativa, dos requisitos ali exigidos como: a) o relatório da imprescindibilidade do remédio não incorporado pelo SUS (em detrimento de outro que esteja); b) incapacidade financeira para adquirir o medicamento; c) registro do fármaco na ANVISA, até mesmo porque, como suso mencionado, já demonstrado o registro na ANVISA e a disponibilidade do fármaco pelo Sistema Único de Saúde. 



    [...]



    Ante o exposto e, em acatamento ao parecer Ministerial, concedo a segurança ao impetrante a fim de determinar à autoridade impetrada, e ao seu litisconsorte, que providenciem, no prazo de 20 (vinte) dias úteis e sob as penas da lei, o fornecimento do fármaco SOMATROPINA (12 UI), conforme receituário médico presente aos autos digitais e mediante apresentação, a cada quatro meses, de uma receita médica atualizada. Ficando, ainda, o substituído, através de seus genitores, obrigado à devolução do remanescente em caso de suspensão do medicamento. ”



    O aresto recebeu a seguinte ementa (eDoc 2, p. 120):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. REMÉDIO REGISTRADO NA ANVISA E DISPONÍVEL NA FARMÁCIA DO SUS E JUAREZ BARBOSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RESSIGNIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS AFASTADA. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA. ENUNCIADO DE SAÚDE PÚBLICA Nº 2 DO CNJ. I- O fármaco vindicado além de possuir seu registro na ANVISA, também se encontra disponível na lista do programa do SUS e Juarez Barbosa, afastando, portanto, qualquer hipótese de irregularidade de seu fornecimento ou necessidade do cumprimento dos efeitos modulatórios do REsp nº 1.657.157/RJ. II- É dever do Poder Público, em qualquer grau federal, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, independente da condição financeira do requerente, conforme prescrito e tutelado no caput do artigo 196, da Constituição Federal. III - Não há falar em ilegitimidade passiva do Estado para responder ação que pleiteia prestação de serviço de saúde, eis que pacificado o entendimento da solidariedade entre os entes públicos federados neste tipo de obrigação, nos termos da Constituição e do verbete sumular nº 35 deste Tribunal, afastando-se, pois, a tese de relativização da responsabilidade passiva solidária. IVNas hipóteses de medicamento de uso contínuo, como se afigura o caso em tela, deverá o paciente, periodicamente, apresentar um novo receituário médico, devidamente atualizado, consoante determinação imposta pelo Enunciado de Saúde Pública nº 02, expedido pelo colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). SEGURANÇA CONCEDIDA.”



     



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 2, pp. 204-206). Interposto agravo interno contra referida decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a Corte reclamada manteve a decisão agravada (eDoc 2, p. 247). In litteris: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 793. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 855.178/SE – Tema 793), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento àquele recurso constitucional. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”.



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Na ocasião, salientei, no voto condutor do acórdão, que “Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência”. Consignei, ainda, que:



    “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” (g.n.)



    No presente caso, a integração do polo passivo pela União foi medida afastada sob alegação de que a medicação pleiteada estaria compreendida no rol da ANVISA, bem como na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME e, finalmente, na lista doo Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa/GO.



    Ocorre que, na origem da controvérsia, está o debate sobre a prescrição fora dos critérios de inclusão definidos pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT adotados pelo SUS, isto é, do fornecimento de medicamento para uso off label. 



    O paradigma vinculante determina que as ações que tenham como objeto o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA devem ser propostas necessariamente contra a União. Mas não é só. Igualmente, se o fármaco postulado não fizer parte do protocolo clínico, a União deverá compor o polo passivo da ação, por competir ao Ministério da Saúde a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    Logo, evidencia-se a inobservância, pelo Tribunal reclamado, da orientação firmada por esta Corte ao apreciar o Tema 793. No mesmo sentido:



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49.009-AgR, Rel. Min. Nunes Marques em que fui designado redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 29.3.2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, mas com previsão de uso para finalidade diversa da pretendida pelo paciente. Uso off label. 3. Necessidade de inclusão da União no polo passivo. Ente competente para alteração dos protocolos clínicos. Tema 793 da repercussão geral. Competência da justiça federal. Manutenção da liminar que determinou o fornecimento do medicamento. Necessidade de adequação do ato reclamado à orientação do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49811 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3.8.2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFECIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR ENFERMIDADE DIVERSA DAQUELA INICIALMENTE PRECONIZADA PELO FABRICANTE OU PELOS ÓRGÃOS DE SAÚDE (USO OFF LABEL). NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 50415 AgR-terceiro, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.5.2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.10.2021.)



    Como se vê, ambas as Turmas da Suprema Corte têm se inclinado pela inclusão da União no polo passivo, com consequente redirecionamento dos autos para a Justiça Federal, mantido o fornecimento dos medicamentos determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º). Nessa linha: 



    “[...] 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).” (Rcl 49890, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31.5.2022.)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da necessidade de a União integrar o polo passivo da causa, prejudicado o agravo interno (eDoc 20).



    Determino, ainda, que seja mantido o fornecimento do medicamento postulado pela autora, caso ainda se faça necessário, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente